Tribunal: TJDFT
Processo: 0751032-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751032-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE MINAS GERAIS AGRAVADO: ANDRE DE SOUZA LUCAS, JOVAN AMARAL PRADO D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, responder ao agravo interno, no prazo legal. Brasília, DF, em 5 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator